Tribunal: STF
Processo: ARE 1253042
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTROVÉRSIA QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL 11.738/2008. CRITÉRIO LEGAL DE ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL. MATÉRIA OBJETO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.848. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PELOTAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI N. 11.738/08. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONSTITUCIONALIDADE. VIGÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. 
    1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público que possui legitimidade para propor ação na defesa do patrimônio público, interesse social, bem como de outros interesses difusos e coletivos, a teor do que dispõe o art. 129, III, da Constituição Federal.
    2. Demanda que visa tutelar o direito social à educação, por meio da implementação do piso salarial do magistério, em decorrência da edição da Lei n. 11.738/2008, que regulamentou a alínea ‘e’ do inciso III do caput do art. 60 do ADCT.
    3. Em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167, restou declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, que instituiu o Piso Salarial Profissional do Magistério Público da Educação Básica.
    4. Foi fixada, por meio de embargos declaratórios, naquela ação, a data de 27.04.2011 como marco inicial de sua vigência.
    5. Índice de atualização anual do piso pelo FUNDEB, conforme previsto no art. 5°, parágrafo único, da Lei n. 11.738/2008, que remete à Lei n. 11.494/07. Constitucionalidade questionada por meio da ADI n. 4.848, cuja liminar restou indeferida.
    6. Legislação municipal (Leis n° 5.548/2009, 5.684/2010 e 5.801/2011) que não observou a determinação da Lei Federal n° 11.738/08 quanto ao piso do magistério ser equivalente ao vencimento básico do menor padrão de referencia dos entes federados e/ou fixar o piso municipal em valor inferior ao que determinado.
    7. Sentença de procedência na origem.
    PRELIMINARES REJEITADAS. 
    APELAÇÕES DESPROVIDAS.” (Doc. 4, p. 233-253, grifei) 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, o Município de Pelotas e o PREVPEL sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 1º, 2º, 29, 30, I, 37, 60, § 4º, 61, § 1º, II, “a” e “c”, e 169 da Constituição Federal, às Súmulas Vinculantes 37 e 10, bem como ao que decidido na ADI 4.167 (Doc. 5, p. 12-33). Suscitam, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do presente feito até o julgamento final da ADI 4.848, bem como a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, no presente caso. Alegam, em síntese, que a decisão recorrida “deveria ser restringida para ficar nos parâmetros da decisão do E. STF na ADIN e da própria Carta, sem repercussão do piso nacional sobre as classes e níveis mais elevados da carreira do magistério, bem assim sobre as vantagens, observada a legislação local a respeito, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes, uma das mais sensíveis cláusulas pétreas da Constituição Federal de 1988, disposta no art. 60, § 4°, inciso III e a Súmula 339 do STF“ (Doc. 5, p. 21). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para julgar improcedente a ação, por contrariar frontalmente a Carta Constitucional, nos dispositivos acima alinhados, bem como a própria decisão do STF na ADIN 4167, por permitir a repercussão do piso nacional sobre as classes e níveis mais elevados da carreira do magistério, bem assim sobre as vantagens“ (Doc. 5, p. 33).
    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 5, p. 47-53).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF (Doc. 5, p. 56-64).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, constata-se a controvérsia relativa à constitucionalidade do artigo 5º, parágrafo único, da Lei Federal 11.738/2008, que estabelece o critério legal de atualização do piso salarial nacional dos professores da educação básica, é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.848, Rel. Min. Roberto Barroso, em julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, suspenso pelo pedido de vista dos autos formulado pelo Ministro Gilmar Mendes em 16/4/2020.
    Ex positis, DETERMINO o SOBRESTAMENTO do presente feito, até o julgamento da mencionada ADI 4.848, com fundamento no artigo 21, inciso I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente